Tribunal: TJDFT
Processo: 0017621-73.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017621-73.2016.8.07.0003 RECORRENTE: AGNALDO PEREIRA LINO, CLAUDIO PEREIRA LINO, ELAINE PEREIRA LINO ZANGANELLI, MARIA PEREIRA LINO, REINALDO PEREIRA LINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado pelos recorrentes no ID no 34324393, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007